Tribunal: STF
Processo: RE 1280103
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (eDOC 10, p. 1):
    “EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. ABONO DE PERMANÊNCIA. MAGISTÉRIO PÚBLICO. ALEGADO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. OPÇÃO POR PERMANECER EM ATIVIDADE. ALEGADO DIREITO À PERCEPÇÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONSTATAÇÃO DE QUE O(A) AUTOR(A) NÃO INTEGRA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, NOS TERMOS DOS §1º, §18 E §19, DO ART. 40, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUBMISSÃO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GROSSOS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS MENSALMENTE PARA O INSS. RESTRIÇÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA AOS SERVIDORES DO REGIME PRÓPRIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 40, § 19, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 11, p. 4):
    “Trata-se de aplicação direta do Art. 40, §19º, da Constituição Federal, que garante o recebimento do Abono de Permanência mensal ao servidor que permaneça em atividade mesmo preenchendo os requisitos para aposentadoria voluntária.
    A parte autora é servidora do MUNICÍPIO DE GROSSOS/RN havendo preenchido os requisitos para aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, quais sejam, idade mínima de 50 (cinquenta) anos para a mulher e 55 (cinquenta e cinco) anos para o homem, bem como 25 (vinte e cinco) anos de tempo de contribuição, em efetivo exercido da função de magistério (Art. 40, §1º, III, a, §5º da Constituição Federal c/c art. 56 da Lei nº 8.213/91).”
    É o relatório. Decido.
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 954.408, Rel. Min. Teori Zavascki, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 888), reafirmou a sua jurisprudência acerca da legitimidade do pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal. O acórdão restou assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE.
    1. É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna).
    2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.036 do CPC, combinado com o art. 328 do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente